Tribunal: STF
Processo: AP 2291
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARISA DE FATIMA RENNER, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 130).
Em 14/5/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos MARISA DE FATIMA RENNER (eDoc. 131).
Em 16/1/2026, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre/RS informou a concessão de parcelamento da pena de multa em doze parcelas, bem como a inclusão da apenada no curso sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, além de ter informado que a sentenciada cumpriu as penas restritivas de direito impostas (eDocs. 142-144).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS e intimação da defesa. Além disso, destacou que (eDoc. 147): 

“(...) Por ausência de competência para deliberar sobre a matéria, a decisão da Justiça estadual que concedera o parcelamento pela defesa deve ser tornada sem efeito, ressalvado à defesa o direito de requerer o parcelamento ao Supremo Tribunal Federal, devidamente instruído com documentos que demonstrem a hipossuficiência econômica da apenada para o pronto pagamento da multa (...)”.

Em 30/1/2026, tornei sem efeito a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS (eDoc. 139), que deferiu o parcelamento da pena de multa aplicada à apenada. Além disso, determinei a complementação da documentação referente ao cumprimento das penas restritivas de direito aplicadas, mediante o encaminhamento da ficha de frequência mensal da pena de prestação de serviços à comunidade, devidamente assinada, e a certificação da conclusão do curso sobre democracia (eDoc. 156). 
Em 9/2/2026, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS apresentou documentação comprovando o cumprimento integral das penas restritivas de direito (eDoc. 156). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela extinção da punibilidade de Marisa de Fátima Renner” (eDoc. 159). 

É o relatório. DECIDO. 

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS , a executada cumpriu as condições estabelecidas no acórdão condenatório.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Centro de Comunidade da Vila Floresta (eDoc.156, fls.14-26), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 156, fl.36).
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc. 156, fls. 30-34).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 159):

“ As informações encaminhadas pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre confirmam o integral cumprimento das penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), assim como o adimplemento da pena de multa cominada em razão do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).
Consoante relatórios de frequência6 , Marisa de Fátima Renner prestou serviços à comunidade num total de duzentas e trinta e três horas. Além disso, acostou-se lista de presença e certidão emitida por Assistente Social, atestando que a apenada concluiu o curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” em 1.12.2025. Não há informação nos autos sobre eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Por fim, foram anexados os comprovantes relativos ao integral pagamento da pena multa8 . 
Houve, portanto, o integral cumprimento das penas impostas no acórdão condenatório. 
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Marisa de Fátima Renner.”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARISA DE FATIMA RENNER , CPF: 673.668.800-00.
Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente